Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710841-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA LEIDE DE SOUSA PONTES D E S P A C H O Vista ao Distrito Federal, pelo prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao retorno dos autos para fins de aplicação do inciso II do artigo 1030 do Código de Processo Civil. Após, à Procuradoria de Justiça. Em seguida, conclusos para rejulgamento. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora